Tribunal: STJ
Processo: 0416624-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046787 - PR (2025/0416624-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL JOSÉ NEVES - PR073737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, sob o fundamento de que a mudança de entendimento jurisprudencial não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
2. A defesa busca a aplicação do redutor de pena previsto no
§ 4o, da
art. 33,
alegando a presença dos requisitos legais para o benefício e a
Lei no 11.343/2006,
ausência de comprovação de dedicação do paciente a atividades criminosas. Argumenta
que a minorante foi afastada com base em presunções e na apreensão de 24 kg de
maconha em fundo falso de um veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento
jurisprudencial, favorável ao condenado, autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa de
novo entendimento a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da alteração
interpretativa, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53183736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 08acfdc7-b8d0-4093-9488-ea7b18f9c172

1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal para aplicação retroativa de novo entendimento, em respeito ao princípio da

segurança jurídica e à coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC 667.949/CE, Min. Antonio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 830.391/SP, Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025; STJ, AgRg no HC 889.851/MT, Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 744.079
/SP, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 23.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl
na RvCr 5.544/DF, Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10.08.2022;
STJ, AgRg no
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp 1.753.775/PR,
julgado em 03.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53183736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 08acfdc7-b8d0-4093-9488-ea7b18f9c172

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046787 - PR (2025/0416624-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL JOSÉ NEVES - PR073737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, sob o fundamento de que a mudança de entendimento jurisprudencial não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
2. A defesa busca a aplicação do redutor de pena previsto no
§ 4o, da
art. 33,
alegando a presença dos requisitos legais para o benefício e a
Lei no 11.343/2006,
ausência de comprovação de dedicação do paciente a atividades criminosas. Argumenta
que a minorante foi afastada com base em presunções e na apreensão de 24 kg de
maconha em fundo falso de um veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento
jurisprudencial, favorável ao condenado, autoriza o ajuizamento de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53183740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:54
Código de Controle do Documento: 1e500a2c-c481-4036-b19b-e85198e779ad

4. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa de
novo entendimento a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da alteração
interpretativa, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal para aplicação retroativa de novo entendimento, em respeito ao princípio da

segurança jurídica e à coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC 667.949/CE, Min. Antonio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 830.391/SP, Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025; STJ, AgRg no HC 889.851/MT, Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 744.079
/SP, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 23.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl
na RvCr 5.544/DF, Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10.08.2022;
STJ, AgRg no
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp 1.753.775/PR,
julgado em 03.08.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUCAS FERNANDO RODRIGUES
DO NASCIMENTO em face de decisão de minha lavra, na qual indeferi, liminarmente, o
porquanto a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o
habeas corpus,
ajuizamento de revisão criminal.
No presente regimental, a defesa busca a aplicação do redutor da pena previsto
no § 4o do
da
ao argumento de estarem presentes os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais para o deferimento do benefício, bem como diante da ausência de
comprovação da dedicação do paciente a atividades criminosas.
Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da minorante, afastada
com base em meras presunções e na apreensão de 24 kg de maconha em fundo falso
de um veículo.
Assevera que a insuficiência do argumento da mudança de entendimento
jurisprudencial não justifica o erro judiciário.
Documento eletrônico VDA53183740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:54
Código de Controle do Documento: 1e500a2c-c481-4036-b19b-e85198e779ad

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a remessa do feito à Turma para
que seja reformada a decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou
desprovimento do agravo regimental (fls. 126/130)
É o breve relatório.
VOTO
Inobstante o empenho do agravante, mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
Ao julgar a revisão criminal, o Tribunal de origem consignou:

"Feitas as devidas anotações acerca do tema, verifica-
se, objetivamente, que para a aplicação da causa de
diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
o denunciado deve preencher, cumulativamente, todos os
requisitos legais, quais sejam, , , primariedade bons
antecedentes não se dedicar a e , podendo a reprimenda ser
atividades criminosas nem integrar organização criminosa
reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender
das circunstâncias do caso concreto.
A ausência de qualquer um dos requisitos elencados,
portanto, obsta a concessão da benesse.
Dito isso, depreende-se do acórdão proferido em 29
de setembro de 2021, pela 3a Câmara Criminal, que a
benesse aplicada em primeira instância foi afastada com os
seguintes fundamentos:
'(...) Por fim, o Parquet pugna pelo afastamento da minorante do
tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343
/2006.
Novamente com razão.
A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.
o 11.343/2006 exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades
criminosas e não integração em organização criminosa.
No caso em apreço, como visto, o Acusado foi preso enquanto
transportava maconha em um fundo falso de um veículo,
substância que pretendia levar para outro Estado da Federação,
razão pela qual é forçoso concluir que se dedicava às atividades
criminosas.
Não é outro o entendimento jurisprudencial:
[...]
Observa-se, portanto, que, para fins de afastamento
da , foi benesse considerado que o ora requerente se
dedicava às atividades criminosas, pois o transporte de
maconha que seria levada a outro Estado do Federação, em
um fundo falso de um veículo, evidenciava a dedicação às
atividades criminosas, não se tratando de um traficante
eventual.
Não obstante, atualmente, este Tribunal de Justiça
tenha se alinhado ao entendimento consolidado perante o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal,
Documento eletrônico VDA53183740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:54
Código de Controle do Documento: 1e500a2c-c481-4036-b19b-e85198e779ad

sem efeitos vinculantes, quanto à possibilidade de
concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da
apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver
caracterizada a condição de mula do tráfico, infere-se que à
época da publicação do acórdão impugnado esta Corte
admitia, largamente, que a condição de transportador de
droga mediante pagamento, impedia a aplicação da benesse
do §4o, do artigo 33, da Lei 11.346/2006.
[...]
A par disso, destaco que para ser possível a
desconstituição de uma decisão judicial com trânsito em
julgado, mostra-se imperioso que o requerente comprove de
forma cabal e veemente a injustiça do acórdão o qual se
pretende revisar.
. A mera alteração de entendimento jurisprudencial
não tem tal função." (fls. 23/40).

Com efeito, o entendimento do Tribunal
está de acordo com o entendimento
a quo
dominante desta Corte no sentido de que: "a mudança de entendimento jurisprudencial
não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de
" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro
segurança e estabilidade jurídica
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
24/6/2022)
No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IRRETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como
segunda apelação para reexame de fatos e provas, sem a
apresentação de novas provas ou demonstração de erro
técnico na decisão original.
2. As jurisprudências do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal se consolidaram
no sentido de que não é admissível a utilização da
revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus
substitutivo
desta,
para
aplicar
retroativamente
jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado
do feito, no qual se pretende a incidência do novo
entendimento.
3. A mudança jurisprudencial quanto à necessidade
de observação do procedimento do reconhecimento
fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do julgamento
realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos
autos do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério
Schietti Cruz, publicado após o trânsito em julgado da
condenação do agravante.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 830.391/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
27/8/2025.

Documento eletrônico VDA53183740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:54
Código de Controle do Documento: 1e500a2c-c481-4036-b19b-e85198e779ad

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS DE 04
(QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECER O MANDAMUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO
DA LEI DE
ART. 33
DROGAS.
INAPLICABILIDADE
DE
NOVEL
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. GUINADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
INTERPRETATIVA.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que mesmo as nulidades
absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob
pena de preclusão.
III - In casu, o acórdão impugnado foi julgado em
sem que tenha sido interposto recurso pelas
25/05/2019
partes. O presente writ foi impetrado somente em 14/02/2024,
isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. Desse
modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência
da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada
e o princípio da segurança jurídica.
IV - Ademais, o exame das alegações defensivas se
mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o
habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal,
configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal
de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição
Federal. Precedentes.
V - De qualquer forma, é assente nesta Corte
Superior que o novo entendimento jurisprudencial,
firmado após o trânsito em julgado da condenação,
ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão
do édito condenatório. Isso porque "esta Corte firmou a
tese de que não se admite aplicação retroativa de novo
entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa"
(AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe
.
02/5/2022)
VI - De fato, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o
Tema Repetitivo n. 1139, que firmou a seguinte tese: "É
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em
curso para impedir a aplicação do
§ 4o, da
art. 33,
" Ocorre que, o julgamento do REsp n.
Lei n. 11.343/06.
1.977.027-PR, em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo
n. 1139, se deu em 10 de agosto de 2022, ocasião em que a
3a Seção superou a orientação jurisprudencial consolidada
no julgamento do
(DJe
.
ERESP n. 1.431.091/SP
01/02/2017)
Na hipótese dos autos, a redutora capitulada no artigo
33, parágrafo 4o, da
foi afastada em
Lei n. 11.343/2006,
razão da existência de inquéritos e processos em
Documento eletrônico VDA53183740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:54
Código de Controle do Documento: 1e500a2c-c481-4036-b19b-e85198e779ad

andamento, sem condenação com trânsito em julgado, a
partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça vigente na data do trânsito em julgado.
VII - Desta feita, não é admissível a utilização de
habeas corpus como a revisão criminal, a fim de aplicar
retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito
em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 889.851/MT, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
19/4/2024.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE
ART. 226
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA.
AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
REVISÃO
CRIMINAL.
INVERSÃO
DO
ONUS
DA
PROVA.
NOVO
ENTENDIMENTO PARA AFASTAR COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
II - Esta Corte Superior inicialmente entendia que,
conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das
regras previstas no
do Código de Processo Penal no
art. 226
reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas
eram meras recomendações, cuja inobservância não
causava, por si só, a invalidade do ato.
Precedentes.
III - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do
reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento
dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única
prova à denúncia ou condenação.
IV - In casu, consta dos autos que a condenação se
pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o
crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o
reconhecimento do agravante, por vítimas e testemunhas, de
forma precisa.
V - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo
caderno probatório, apto a confirmar a autoria e
materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que
não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do
contraditório.
VI - Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da
prova, não tendo a defesa logrado apontar nenhuma prova o
fato apto a afastar o contexto probatório da ação
rescindenda, motivo pelo qual não há que falar em nulidade
da decisão anterior ou absolvição, uma vez que a decisão
Documento eletrônico VDA53183740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:54
Código de Controle do Documento: 1e500a2c-c481-4036-b19b-e85198e779ad

que se pretende seja revista não está eivada de qualquer
ilegalidade.
VII - Outrossim, não se presta à desconstituição
do trânsito em julgado eventual mudança de orientação
jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado
que à época da condenação transitada em julgado a
jurisprudência deste Tribunal era no sentido que as
regras do
do CPP constituíam meras
art. 226
recomendações legais não tendo o condão de
possibilitar o reconhecimento de nulidade.
VIII - De qualquer forma, é inviável percorrer todo o
arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a
do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de
desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de
origem.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
26/8/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A mudança ou modificação na orientação
jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado,
não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme
entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022,
DJe de
)
17/8/2022.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
REVISÃO
CRIMINAL.
LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. COMPENSAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A
AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE NA SEGUNDA FASE
DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A partir do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS,
ocorrido em
(acórdão publicado no DJe de
3/5/2012
4/9/2012)
, consolidou-se a jurisprudência do STJ de admitir a
compensação da agravante da reincidência - e, mutatis
mutandis, do motivo torpe - com a atenuante da confissão
espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, por
serem circunstâncias igualmente preponderantes, nos
termos do
do Código Penal.
art. 67
2. A mudança de entendimento jurisprudencial
não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando
sua aplicação retroativa.
3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo
em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53183740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:54
Código de Controle do Documento: 1e500a2c-c481-4036-b19b-e85198e779ad

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.753.775/PR,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe de
)
6/8/2021.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53183740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:54
Código de Controle do Documento: 1e500a2c-c481-4036-b19b-e85198e779ad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0416624-6
HC 1.046.787 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00306086920208160030 0089555362025816000 0306086920208160030
306086920208160030 89555362025816000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL JOSE NEVES
ADVOGADO
: RAFAEL JOSÉ NEVES - PR073737
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUCAS FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL JOSÉ NEVES - PR073737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485425;00:1416@
2025/0416624-6 - HC 1046787 Petição : 2025/0108080-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:22:16
Código de Controle do Documento: 2980C1B7-ACB6-4A55-8895-36AFE7007F95